Tribunal: TJDFT
Processo: 0739308-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ADVOCACIA. TERMO DE DISTRATO. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. SUCESSÃO DE ADVOGADOS. DIVISÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. In casu, consta do termo de distrato firmado entre as partes disposição quanto à proporcionalidade no cálculo dos honorários de sucumbência observando-se os dias trabalhados na condução do processo, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução, considerando a data do ajuizamento da ação, a data da rescisão do Contrato de Massa e a data da liberação dos valores dos honorários.
2. Na hipótese de sucessão de advogados na condução do processo deve haver divisão dos honorários de sucumbência de forma proporcional ao trabalho por eles exercido.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.